Tribunal: CARF
Processo: 13710.000229/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000229/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.906 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
ALOYSIO MANSO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DAA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
A parcela isenta dos proventos de aposentadoria, recebidos por maiores de 65
anos, deve ser considerada em relação à soma dos rendimentos recebidos no
ano-calendário lançado.
Constatado erro de fato no preenchimento da DAA, cabe a retificação de ofício
pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do
art. 147, § 2o do CTN. Para tanto, deve-se instruir os autos com elementos de
prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar
dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se o lançamento quando restar demonstrada a existência de erro de fato
decorrente da impostação de dados na declaração de ajuste, eis que o
lançamento deve-se conformar à realidade fática.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000229/2005-01
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000229/2005-01

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2003, exercício de 2004, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
indevidamente considerados como isentos em face do implemento da idade de 65 anos,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto a pagar no valor de R$ 1.453,95 (fls. 23/24).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-20.288, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 58/62):
Trata o processo da notificação de lançamento de fls. 02 a 04, 18 e 19, e exige o
recolhimento de imposto de renda pessoa física no valor de R$1.453,95 (um mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos).
2. As cópias das declarações constam nas fls. 07 e 07-verso (entregue) e fls.34 a 37
(processada) relativas ao exercício 2004.
3. Alterado imposto a pagar de zero para R$1.453,95 por erro de cálculo no
preenchimento da declaração.
Impugnação.
4. Cientificado em 06/01/2005 (pesquisa SUCOP de fl.22), o Contribuinte apresenta em
21/01/2005 a impugnação de fl.01. Solicita revisão dos valores declarados mediante os
comprovantes de rendimentos de fls.05 e 06.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, reduzindo e ajustando o imposto apurado para R$
1.320,99.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 05/11/2008 (fls. 71), o contribuinte, por sua
representante legal e por intermédio de procurador habilitado interpôs, em 05/12/2008, recurso
voluntário (fls. 72/74), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
DOS FATOS
De acordo com os comprovantes de rendimentos recebidos das fontes pagadoras,
cumpri dizer que o contribuinte não deve imposto algum.
DA PRELIMINAR
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000229/2005-01

Em nenhum momento, o contribuinte teve a intenção de sonegar imposto, o que houve
foi um erro no preenchimento da DAA/2004 por falta de conhecimento, e no manuseio
dos documentos para a preparação da declaração do imposto de renda.
DO MÉRITO
A verificação dos documentos ora anexados levara a convicção de que o contribuinte
não e devedor de imposto algum, e que o seu erro foi o de não saber fazer o correto
preenchimento de sua DAA, e não procurar na época aconselhamento apropriado para a
sua correção no tempo devido.
Assim sendo, uma vez que o lançamento é indevido, os valores apurados também são
indevidos.
Requer, ao final, a improcedência total do lançamento. Instrui a peça recursal com
os documentos de fls. 75/92.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – da isenção pelo
implemento da idade de 65 anos:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que
manteve parcialmente o lançamento diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, em decorrência do processamento da DAA/2004, importando na apuração do imposto
a pagar ajustado de R$ 1.320,99, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente trouxe aos autos, dentre
outros e em especial, os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras
FIPECQ e INSS relativos ao ano-calendário de 2003 (fls. 89/90).
Quanto a glosa remanescente em litígio, cabe salientar que, no processo
administrativo fiscal, os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório
devem prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000229/2005-01

apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo
questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela
autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção parcial do lançamento traçados na
decisão recorrida (fls. 59/62):
Parcela isenta de tributação. Maiores de sessenta e cinco anos.
(...)
9. Determina a Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002:
“Art. 2o Os arts. 4o, 8o e 10 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4o ...........................
........................................
VI - a quantia de R$1.058,00 (um mil e cinquenta e oito reais), correspondente
à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência
privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco)
anos de idade.”
10. Devido ao fato de não ocorrer comunicação entre as fontes pagadoras, cabe à
pessoa física ajustar o limite de isenção por meio da declaração de ajuste anual, no
total anual de R$12.696,00 (doze mil, seiscentos e noventa e seis reais).
11 O Contribuinte apresentou os comprovantes de rendimentos de fl. 05 (emitido pela
FIPECQ - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLENTAR) e fl. 06 (emitido pelo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL). Os documentos
informam rendimentos recebidos no ano-base 2002. O ano-base ora analisado é
2003.
FIPECQ - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
12. O comprovante emitido pela FIPECQ - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR (fl.05) relaciona o Contribuinte como beneficiário do rendimento
e CPF de outra pessoa. A divergência é confirmada na DIRF processada de fl.38. A
retificação de cadastro é comprovada a partir da DIRF do período-base 2004 (fl.50).
13. A DIRF processada de fl. 38 informa como rendimento tributável o total de R$
13.886,77 (treze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) e R$
15.496,79 (quinze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos)
como dedução da base de cálculo.
14. Conclui-se que no total de R$15.496,79 está incluída a parcela isenta de tributação
para maiores de sessenta e cinco anos (R$l2.696,00). Reajustando o total recebido,
fica alterado o total a tributar para R$ 26.582,77 (vinte e seis mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) correspondendo às parcelas: R$
13.886,77 + R$12.696,00.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000229/2005-01

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
15. Diante da ausência de comprovante de rendimento e DIRF processada, é
considerado o total informado na declaração (fl.36): R$ 12.991,50 (doze mil,
novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). De acordo com o comprovante
do ano anterior, o rendimento corresponde a proventos de aposentadoria por tempo de
serviço. Cabível excluir desse total a parcela isenta para maiores de sessenta e
cinco anos determinada na legislação pertinente.
16. Conclui-se pela ocorrência de erro de preenchimento da declaração quando o
Contribuinte somou equivocadamente seus rendimentos. O total dos rendimentos a
tributar são reajustados na forma descrita a seguir:

17. Mantido o total de rendimentos a tributar de R$26.878,27 (vinte e seis mil,
oitocentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos).
18 O lançamento passa a ter os seguintes valores:

Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que a insurgência recursal
merece prosperar.
No presente feito, pode-se constatar que, de fato, o Recorrente incorreu em erro
a preencher sua declaração de ajuste, cujos cálculos tomaram por base os rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2002 (fls. 8/9) e foram confirmados pela decisão recorrida –
que, diga-se de passagem, fundamentou a apuração realizada na DIRF retificadora do ano-
calendário de 2004 apresentada pela FIPECQ, concluindo pelo recebimento dos rendimentos
totais de R$ 26.582,77 (fls. 55) – sendo certo que a ação fiscal trata da revisão da DAA/2004,
ano-calendário de 2003.
Cabe salientar, ademais, que os comprovantes de rendimentos ora trazidos aos
autos (fls. 89/90), são expressos ao informar que no ano-calendário de 2003, o Recorrente
recebeu da FIPECQ o valor de R$ 14.944,77 (R$ 1.325,27 + R$ 13.619,50), e do INSS, R$
12.942,20 (R$ 127,14 + R$ 12.815,06), totalizando os rendimentos recebidos o valor de R$
27.886,97.
Não obstante, e seguindo a metodologia utilizada na decisão recorrida, que,
aliás, está em estrita conformidade com a legislação de regência, do total dos rendimentos
recebidos deverá ser excluída a parcela isenta de R$ 12.696,00 (R$ 1.058,00 x 12) permitida
para maiores de 65 anos, restando assim a tributar o valor de R$ 14.917,97 (R$ 27.886,97 –
12.969,00).
Considerando que o Recorrente apresentou DAA/2004 simplificada – fazendo
jus ao desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis apurados – a base de cálculo perfaz o
valor de R$ 11.934,38 (R$ 14.917,97 – R$ 2.983,59), portanto dentro da faixa legal de isenção
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.906 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13710.000229/2005-01

(R$ 12.696,00), restando assim, por conseguinte, afastada a tributação imposta, razão pela qual
torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento relativo ao ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital